Tribunal: STF
Processo: RHC 60764
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 40/81.
A LEI COMPLEMENTAR Nº 40/81, PELOS SEUS ARTS. 3., II E 55 'CAPUT',
NÃO IMPEDE QUE O JUIZ OU A AUTORIDADE TENHAM, 'EX OFFICIO', A
INICIATIVA PARA CERTOS PROCESSOS, COMO O ADMITIA A LEGISLAÇÃO
ANTERIOR, QUE POR AQUELES MENCIONADOS DISPOSITIVOS NÃO FOI REVOGADA.
PRECEDENTES.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.